Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, face à sentença que absolveu o apelado quanto à conduta contravencional descrita no art. 47 da LCP. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pela Lei 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local.
4. O artigo 47 da Lei de Contravenções Penais prevê como delito: Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Assim, o agente que, sem autorização do Poder concedente, realiza transporte de passageiro incide no tipo penal supramencionado (Acórdão n.1130150, 20160110488196APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 863/868).
5. Não há que se falar em intervenção mínima do Direito Penal no caso em análise, haja vista o bem jurídico tutelado ser a incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade.
6. Outrossim, o fato de o Código de Trânsito Brasileiro não ter estabelecido o fato como crime não afasta as consequências penais da conduta, ainda que a Lei 9.503/97 não seja expressa quanto ao tema. Impõe-se a condenação do réu como incurso nas penas do Art. 47 da Lei de Contravenções Penais, e fixo a pena em 15 dias de prisão simples.
7. Aumenta-se a pena-base em razão da circunstância judicial dos antecedentes ser desfavorável ao réu, majorando a pena para 17 dias de prisão simples.
8. Não existem atenuantes, porém o réu é reincidente, e o aumento deve guardar simetria com a pena-base.
9. Restando a pena fixada em 17 dias de prisão simples, sendo o réu reincidente e a circunstância judicial dos antecedentes desfavorável, fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do seu cumprimento e deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para condenar o réu KLEBER RODRIGUES LOPES, nas penas do art. 47 da LCP, e fixar a reprimenda definitiva em 17 dias de prisão simples no regime inicial semiaberto. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 82, § 5o da Lei 9099/95.